Tribunal: TJSP
Processo: 2253853-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO – AÇÕES QUE NÃO POSSUEM CONEXÃO – AUSÊNCIA DA ALEGADA ACESSORIEDADE' – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253853-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ELISIANE ELISE MOROCHOSKI, são agravados PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD SENEGAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e BANCO RIBEIRÃO
PRETO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253853-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34140
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2253853-08.2020.8.26.0000
Comarca : CAMPINAS 2a VARA DO F.R. VILA MIMOSA
Juiz : Egon Barros de Paula Araújo
Ação : Compra e Venda
Agravante: ELISIANE ELISE MOROCHOSKI
Agravados: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS
VOTO No 34140
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO QUE DECLINOU DA
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO AÇÕES
QUE NÃO POSSUEM CONEXÃO AUSÊNCIA DA ALEGADA
ACESSORIEDADE'
DECISÃO MODIFICADA
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 457/461 (dos autos de origem), que rejeitou a
competência para apreciação da ação.
Sustenta a recorrente que o pedido de gratuidade de
justiça não foi apreciado até o presente momento, requerendo o
seu deferimento. Pugna pela fixação da competência para
análise da medida de urgência. Requer seja dado provimento ao
recurso, reformando-se a r. decisão agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do
Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve citação
da parte adversa e o recurso reúne condições de julgamento nos
moldes do artigo 932 do referido códex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253853-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34140
3
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar que a recorrente interpôs
recurso de agravo de instrumento em face de decisão que
indeferiu o pedido de penhora dos bens dos sócios da
executada.
Ora, o exame dos autos evidencia que o presente
recurso foi interposto contra decisão que rejeitou a competência
para apreciação da ação.
É que o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Campinas
declinou
da
competência,
determinando
a
redistribuição da ação para a 5a Vara Cível daquela comarca,
sob o argumento de que “existe relação de acessoriedade” entre
as ações.
A juíza da 5a Vara, contudo, determinou o retorno
dos autos à 2a Vara, quando, na verdade, deveria ter suscitado
conflito negativo de competência, nos termos do que dispõe o
artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Entretanto, superada essa questão, tendo em vista a
necessidade do jurisdicionado de ver seu pedido de tutela de
urgência apreciado, passo a analisar as razões do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253853-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34140
4
A competência é da 2a Vara Cível de Campinas.
Isso porque as causas de pedir e pedidos das ações
são distintas e não há que se falar em “acessoriedade” ou
conexão entre as demandas.
Ademais, é cediço que a competência do juízo da 5a
Vara Cível se exauriu com o julgamento da ação e a prolação da
sentença.
O artigo 55, § 1o do Novo Código de Processo Civil
dispõe que: “Os processos de ações conexas serão reunidos
para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado”.
Nesse sentido, a Súmula 235 do Superior Tribunal
de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos
se um deles já foi julgado”.
Portanto, para que se reconheça a conexão ou
continência, é indispensável que os dois processos estejam na
mesma fase de andamento, e, se um deles foi julgado, cessam as
razões para a reunião, não existindo risco de que sejam
proferidas decisões conflitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253853-08.2020.8.26.0000 -Voto no 34140
5
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para determinar a competência da 2a Vara Cível de Campinas
para julgamento da demanda.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator